Tribunal: TJES
Processo: 5028069-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028069-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO NASCIMENTO
RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE BICICLETA PRESA AO BICICLETÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRIVAÇÃO DE MEIO DE LOCOMOÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que deixou sua bicicleta presa com cadeado no bicicletário do estabelecimento requerido, enquanto fazia compras. Relata que, ao regressar, constatou que a bicicleta havia sido furtada. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais. Todavia, o pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O autor, em recurso inominado, pleiteia pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pugna a parte requerida pelo não provimento do recurso.

3. A sentença exige reforma. Conforme acima exposto, o recurso inominado tem por único escopo a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. Entendo que, diversamente do que externou o juízo de origem, a impossibilidade de se utilizar de sua bicicleta resultou ao autor transtorno que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos.

4. Há nos autos elementos suficientes para se inferir que o requerente se utilizava da bicicleta como meio de locomoção (id. 14374997). O furto do bem impõe alterações substanciais na rotina do consumidor, implicando na perda de tempo para o cumprimento de afazeres cotidianos, fato este especialmente relevante nos tempos atuais, marcados por constante senso de urgência e demanda de agilidade, inclusive na locomoção em grandes centros urbanos.

5. No mesmo sentido decidiram outros tribunais pátrios: “
Furto de bicicleta dentro do estacionamento de supermercado.
[...]
Danos morais configurados. Autor que experimentou transtornos que superam os meros dissabores cotidianos, pois, uma vez furtado o bem, ficou privado de seu meio de transporte e precisou se valer de outros meios de locomoção, além de precisar contratar advogado para acionar o Poder Judiciário e solucionar o ocorrido
” (TJSP; Apelação Cível 1000164-21.2023.8.26.0008; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024); “
FURTO DE BICICLETA PERTENCENTE AO EMPREGADO EM ESTACIONAMENTO DO EMPREGADOR. SUPERMERCADO.
[...]
O furto do veículo utilizado para transporte e para a prática esportiva configura um dano moral passível de indenização
” (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0018210-41.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 28.08.2021).

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a recorrida no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
valor este que entendo por razoável e proporcional para cumprir a dupla função de reparação e prevenção,

levando em consideração a capacidade econômica da recorrida e extensão do dano. Deverão incidir
correção monetária e juros legais a contar do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ e REsp 903258/RS), exclusivamente pela taxa SELIC (art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º do Código Civil).

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)